Tribunal: TJSP
Processo: 0014168-65.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Preliminar: Nulidade da r. Sentença por falta de fundamentação. Não ocorrência. Decisão bem fundamentada, explicitando os motivos que levaram ao convencimento do julgador para homologar a sanção. Mérito: Absolvição ou desclassificação da conduta. Não acolhimento. Conjunto probatório suficiente para manter a decisão. Conduta prevista nos artigos 39, incisos I,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Preliminar: Nulidade da r. Sentença por falta de fundamentação. Não ocorrência. Decisão bem fundamentada, explicitando os motivos que levaram ao convencimento do julgador para homologar a sanção. Mérito: Absolvição ou desclassificação da conduta. Não acolhimento. Conjunto probatório suficiente para manter a decisão. Conduta prevista nos artigos 39, incisos I, II, V, VI e 52, todos da Lei de Execução Penal. Dias remidos. Perda de um terço. Necessidade. Gravidade da conduta. Medida proporcional à gravidade da conduta cometida. Artigo 127 da Lei de Execução Penal. Interrupção da contagem de prazo para fins de progressão de regime. Afastamento. Impossibilidade. Decorrência lógica do sistema de execução penal. REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014168-65.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
THOMAS LOPES TORRES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014168-65.2019.8.26.0996 -Voto no 38833
2
Voto no 38833
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0014168-65.2019.8.26.0996
Agravante: Thomas Lopes Torres
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de 1a Instância: Deyvison Heberth dos Reis
AGRAVO EM EXECUÇÃO Falta grave. Preliminar: Nulidade
da r. Sentença por falta de fundamentação. Não ocorrência.
Decisão bem fundamentada, explicitando os motivos que levaram
ao convencimento do julgador para homologar a sanção. Mérito:
Absolvição ou desclassificação da conduta. Não acolhimento.
Conjunto probatório suficiente para manter a decisão. Conduta
prevista nos artigos 39, incisos I, II, V, VI e 52, todos da Lei de
Execução Penal. Dias remidos. Perda de um terço. Necessidade.
Gravidade da conduta. Medida proporcional à gravidade da
conduta cometida. Artigo 127 da Lei de Execução Penal.
Interrupção da contagem de prazo para fins de progressão de
regime. Afastamento. Impossibilidade. Decorrência lógica do
sistema de execução penal. REJEITADA A MATÉRIA
PRELIMINAR E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo sentenciado
THOMAS LOPES TORRES contra a r. decisão que reconheceu a prática de
falta disciplinar de natureza grave (fls. 08/21).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 25/35).
A r. decisão foi mantida (fls. 41), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 95/97).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014168-65.2019.8.26.0996 -Voto no 38833
3
Irresignado com a r. decisão que homologou a falta disciplinar,
insurge-se o agravante, postulando preliminarmente, o reconhecimento da
nulidade da sentença por falta de fundamentação.
No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade das condutas, a
desclassificação para falta média, o afastamento da interrupção do prazo para
fins de progressão de regime ou, subsidiariamente, o afastamento ou a
diminuição da fração da perda dos dias remidos.
A preliminar de falta de fundamentação não merece
acolhimento.
Nesse sentido, em que pese os argumentos da defesa, verte dos
autos que a decisão encontra-se bem fundamentada, por meio da qual o
magistrado bem explanou os motivos que formaram a sua convicção para
homologar a falta disciplinar, ainda que de forma sucinta, o que não
caracteriza falta de fundamentação e não acarreta qualquer vício a ser sanado.
Assim, a rejeição da matéria preliminar se faz necessária.
No mérito, o agravo não comporta provimento.
O agravante respondeu a processo administrativo disciplinar para
a apuração de falta grave, consistente em desacato, desrespeito, ameaça e
indisciplina, infringindo, assim, o disposto nos artigos 39, incisos I, II, V, VI
e 52, todos da Lei de Execução Penal.
Os agentes públicos Fabio e Paulo, ouvidos a fls. 61/62,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014168-65.2019.8.26.0996 -Voto no 38833
4
apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos entre si, no sentido de
imputar ao agravante a prática da falta grave, corroborando o teor do
comunicado do evento.
Disseram, em síntese, que no dia dos fatos, ao realizarem
procedimento de revista corporal em virtude de inclusão, foi solicitado ao
agravante que passasse pelo portal de detector de metais. Este inicialmente se
recusou, mas após três tentativas, se submeteu ao procedimento. Após isso,
foi realizada revista mecânica e o sentenciado passou a receber os materiais
de higiene pessoal, ocasião em que se alterou e em alto tom disse “já passei
por muitas vezes nesta merda de cadeia, já estou de saco cheio, enquanto eu
não matar um funcionário daqui, isso não vai parar”, o que causou agitação
entre os demais sentenciados que estavam sendo incluídos no estabelecimento
prisional.
O agravante, ouvido a fls. 60, negou os fatos, apresentando
versão exculpatória inverossímil e que restou isolada nos autos.
Diante dos elementos colhidos nos autos, tenho que a r. sentença
que condenou o agravante deve ser mantida.
Nesse sentido, o conjunto probatório se mostrou apto para
apontar o apenado como o autor da falta disciplinar, sendo inviável a
absolvição e tampouco a desclassificação, pois a ação do agravante possui
tipificação nos artigos 39, incisos I, II, V, VI e 52, todos da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014168-65.2019.8.26.0996 -Voto no 38833
5
Penal, não configurando, portanto, conduta atípica ou mero comportamento
inconveniente, como pretende fazer crer a defesa.
As condutas cometidas podem colocar em risco a ordem e
segurança internas do presídio, tendo em vista que atitudes de desacato,
desrespeito, ameaça e indisciplina podem incitar movimentos subversivos,
razão pela qual o reconhecimento de sanção grave se mostra proporcional e
adequado ao ato cometido.
Apurada a falta grave, a manutenção da perda dos dias remidos
se faz necessária.
A r. decisão encontra-se bem fundamentada, não havendo que se
falar em afastamento desta sanção, que se mostrou proporcional e necessária.
Tampouco a sua diminuição para o mínimo legal, tendo em vista a gravidade
concreta da infração e o histórico prisional do sentenciado, capaz de subverter
a ordem interna do presídio, uma vez que condutas como estas podem incitar
violência e movimentos mais graves, atentatórios à segurança interna.
Por fim, com relação à interrupção do lapso temporal para fins
de progressão de regime, a necessidade de reinício da contagem do lapso
temporal para a progressão de regime decorre da própria sistemática adotada
pela legislação atual, a qual prevê que para a aquisição da benesse o apenado
deve preencher requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Assim, seria
incongruente admitir que o sentenciado que comete falta de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014168-65.2019.8.26.0996 -Voto no 38833
6
disciplinar grave não fosse novamente reavaliado no período probatório
estabelecido pela lei.
Posto isto, pelo meu voto, rejeito a matéria preliminar e, no
mérito, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora